Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO EM ATRASO. NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar indevido o parcelamento no valor de 12 prestações de R$ 177,63 e condenar os réus solidariamente a devolverem à autora, de forma simples, o valor de R$ 1.966,08, corrigidos monetariamente.
2. Em suas razões, defendem a inexistência de falha na prestação de serviços. Afirmam que a parte autora tinha até o vencimento da fatura para pagar o valor integral de sua fatura, e, como não o fez ensejou a contratação do financiamento, nos termos da Resolução CMN 4.549. Sustentam a inexistência de prova dos danos materiais. Requerem a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. Recurso cabível, regular e tempestivo. Preparo e custas processuais recolhidos. Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção do julgado e restituição em dobro do valor de R$ 1.966,08 (ID. 165496204).
4. Inicialmente, destaca-se que o pedido de restituição em dobro do valor cobrado, feito em contrarrazões, não merece conhecimento visto que não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Narrou a autora em petição inicial que possui cartão de crédito das requeridas e que desconhece o financiamento de débito de 12 parcelas no valor de R$ 177,63, denominado “FINANCIAM FAT". Sustentou que não contratou nenhum serviço de financiamento nem ficou inadimplente de nenhum valor que justificasse tal contratação. Ao final, formulou pedido para que fosse declarado a inexistência de parcelamento e a devolução em dobro do valor pago.
7. No caso, verifica-se que a fatura do cartão de crédito da autora, com vencimento em 20/07/2022, fechou no valor de R$ 5.481,08 e ela pagou o valor de R$ 5.358,00, restando o saldo de R$ 123,08 que incorporou na fatura de agosto de 2022. Já a fatura com vencimento em 20/08/2022, fechou no valor de R$ 6.217,93 e ela pagou o valor de R$ 6.052,45, restando o saldo de R$ 165,48 que foi incorporado na fatura com vencimento em 20/09/2022.
8. É importante ressaltar que não se desconhece os termos Resolução BACEN n.o 4.549/2017, o qual dispõe que saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidados integralmente no vencimento, podem ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Todavia, no presente caso, observa-se que após a prolação da sentença, as recorrentes interpuseram o recurso inominado com alteração dos argumentos e sem relação com aqueles levantados na contestação.
9. Registra-se que na defesa (ID. 151231006) foram lançadas diversas teses jurídicas sem qualquer correlação com a pretensão exercitada pela requerente, transcreve-se: “A parte autora discorda e alega ter sofrido prejuízo em decorrência das informações registradas em seu nome no Sistema de Informação de Crédito (SCR) (...) O débito pendente da parte autora tem como saldo principal o valor de R$ 612,30, data de vencimento 15/11/2020, permanecendo em atraso até a presente data (...) Em razão da regularidade da cobrança e ausência de pagamento da dívida pela parte autora, não tendo esta trazido provas aos autos em sentido contrário (art. 373, I, CPC), a inscrição de seu nome nos órgãos restritivos de crédito se traduz no uso do exercício regular de direito pelo presente réu (art. 188 do CC) (...) Também não há que se falar em abalo à reputação da Parte Autora perante terceiros, vez que a Parte Autora já estava com o crédito abalado antes mesmo de qualquer ato do Réu.”
10. Cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, no caso, em contestação. O argumento de que o financiamento foi contratado automaticamente, em razão de pagamento feito após a data de vencimento, nos termos da Resolução BACEN n.o 4.549/2017, somente foi lançado nas razões do recurso, consubstanciando evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
11. Recurso NÃO CONHECIDO.
12. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.